Tribunal: STF
Processo: HC 74084
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o art. 25, do Código
Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de multa. 2.
Alegação de nulidade de decisão condenatória, falta de fundamentação
na fixação da pena e desconsideração da atenuante relativa à
confissão espontânea. 3. Parecer da Procuradoria-Geral da República
pelo indeferimento do pedido. 4. Pena fixada no mínimo legal.
Técnica de fixação da pena não acarretou prejuízo à defesa. 5.
Habeas corpus indeferido.